Tribunal: TJMT
Processo: 1014862-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014862-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA - CPF: 988.026.741-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014862-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO:

CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – ART. 3o, § 1o DO DECRETO-LEI 911/1969 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O
dies a quo
de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor corresponde à data da execução da liminar e não a data da juntada do mandado de citação. Inteligência do disposto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69. Precedente do C. STJ sob o regime de recurso repetitivo –
Tema 722
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA
, apesar de deferir o pedido liminar de busca e apreensão,

determinou: “
a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR
E CITAÇÃO
, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação..”
(ID.
89045063 dos autos originários)
.

Em suma, sustenta o agravante que a determinação que vedou a possibilidade do bem apreendido ser removido da Comarca antes da citação do Réu, encontra óbice intransponível nos §§ 1o e 2o, do art. 3o, do Decreto-lei 911/69, já que a posse e a propriedade do bem se consolidam nas mãos da parte autora no prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da medida liminar.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, para que, transcorrido
in albis
o prazo para pagamento da integralidade da dívida pendente previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto -lei 911/69 (5 dias), contados da execução da liminar, a posse e propriedade do bem alienado fiduciariamente são consolidadas no patrimônio da credora fiduciária,
ex vi
do o § 1o, do mesmo dispositivo legal, impondo-se que a coisa seja desde logo vendida para satisfazer a dívida, em consonância ao que determinam os arts. 2o, caput, do Decreto-lei 911/69, e 1.364, do Código Civil.

A liminar recursal foi deferida, a fim de que passe a constar da decisão recorrida: “imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca,
ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR”
. (ID. 138150668).

Sem contrarrazões.

Informações constante no ID. 139408678.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos autos, a agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor de
CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA
, e, apesar da decisão agravada ter deferido o pedido liminar de busca e apreensão,

determinou:

“Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.”
(ID. 89045063 dos autos originários).

Pois bem.

O cerne deste
recurso
reside em analisar o
termo inicial do prazo para purgação da mora
, se contado
s
os 05 (cinco) dias do
cumprimento da liminar
ou “
da liminar com a citação
”.

Sobre o tema, estabelece §2o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69,
in verbis
:

“Art. 3o - Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1
o

Cinco dias APÓS EXECUTADA A LIMINAR mencionada no caput,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial,
hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

Assim, não há que se falar em condicionar a alienação do bem à citação da parte demandada, eis que a purgação da mora deve se dar no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.

Aliás, tal questão foi devidamente pacificada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
Tema 722
,
in verbis:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor,
no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - TERMO INICIAL PARA PURGA DA MORA - CUMPRIMENTO DA LIMINAR - TEORIA DA CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do processo legal, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
O termo inicial para o devedor pagar a integralidade da dívida é a execução da liminar de busca e apreensão
. Não estando a causa madura para julgamento, afasta-se a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o do CPC.”
(TJ-MG - AI: 10000211463542001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) – RETIRADA DO BEM DA COMARCA E ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA ANTECIPADA – IMPOSSIBILIDADE –
PRAZO INICIAL PARA A PURGAÇÃO DA MORA – CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR
. [...] Portanto, ainda não é inequívoca a falta de purgação da mora pelo devedor, não havendo razão, pelo menos por ora, para se autorizar, desde logo, a retirada do bem da comarca, ou mesmo a sua venda antecipada. 5. Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931, de 02/08/2004,
compete ao devedor, no prazo de cinco (5) dias após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão
, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. ( REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 27/5/2014 – precedente qualificado). 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”

(TJ-MS - AI: 14117411820188120000 MS 1411741-18.2018.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2019)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. Intempestividade.
O "dies a quo" de incidência do prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor corresponde à data da execução da liminar e não a data da juntada do mandado de citação. Inteligência do disposto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69. Precedente do C. STJ sob o regime de recurso repetitivo
. Multa por litigância de má-fé. Impossibilidade. Ausência de descumprimento de determinação judicial. Venda do bem anterior à determinação judicial e quando já consolidada a propriedade e posse em favor do Autor. Exercício regular do direito do Autor. Multa prevista no art. 3o, § 6o do DL 911/69. Impossibilidade, tendo em vista a procedência do pedido. Sucumbência integral do Réu. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com observação.”
(TJ-SP 10476157020178260002 SP 1047615-70.2017.8.26.0002, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 17/07/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2018)

Na hipótese dos autos, vale lembra que, embora já tenha sido expedido Mandado de Busca e Apreensão, ainda não há notícia acerca do cumprimento da liminar, não havendo, portanto, sequer se iniciado a contagem do prazo para o pagamento da integralidade da dívida pendente (purgação da mora).

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, a fim de que a decisão agravada passe a constar: “
Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022